Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-50.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELOIR VIEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ELOIR VIEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600386-50.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600386-50.2020.6.16.0155
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600386-
50.2020.6.16.0155, (DRAP - 0600377-88.2020.6.16.0155), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Eloir Vieira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Do indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Eloir Vieira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 15777,
pelo Movimento Democrático Brasileiro (15 - MDB), no Município de Piraquara, sob o argumento de
que o requerente, apesar de devidamente intimado, não juntou a certidão da Justiça Federal de 1º
grau (art. 11, §1º, VII, Lei 9504/97; art. 27, III, "a", Res. TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELOIR VIEIRA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19256
266
13/11/2020 20:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.100

RECURSO ELEITORAL 0600386-50.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELOIR VIEIRA
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0070286
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE
1º GRAU. APRESENTADA. REGISTRO
DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Constatada a ausência de certidões
da
de primeiro
JUSTIÇA FEDERAL
grau, exigência do art. 27, III, “a”, da
Res.-TSE 23.609/19, o registro deve ser
indeferido.
, o recorrente trouxe aos
2. In casu
autos a certidão emitida pela JUSTIÇA
de primeiro grau, sanando a
FEDERAL
omissão.
3. Não existe óbice ao conhecimento
do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é
entendimento pacífico na doutrina e
Num. 19256266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320403882400000018643342
Número do documento: 20111320403882400000018643342

jurisprudência que os documentos que
devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância
ordinária. Precedente TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
ELOIR VIEIRA
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista ausência de
apresentação da certidão emitida pela Justiça Federal de primeiro grau (id. 13526966).
O requerente interpôs embargos de declaração (id. 14537116), oportunidade em
que apresentou a certidão faltante (id. 14537166), tendo o Juízo
mantido a decisão pelo
a quo
indeferimento do seu RRC (id. 14537216).
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14537466), sustentando, em síntese, que houve nulidade de intimação para apresentação dos
documentos exigidos, uma vez que os procuradores do recorrente não foram intimados a
respeito da regularização da certidão solicitada, alegando, ainda, que também não foram
intimados de nenhum ato processual, mesmo possuindo procuração desde o dia 03/10/2020.
Aduziu que o
apenas menciona que a certidão é inclusiva, conquanto, não realiza a
parquet
juntada de nenhum documento hábil de comprovar as alegações. Ao final, arguiu que o
documento trata de irregularidade sanável, não havendo qualquer prejuízo ao processo
eleitoral, ademais, declarou que a regularização está ocorrendo na instância ordinária (1º e 2º
grau de jurisdição). Requereu o julgamento procedente do recurso.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso (id. 18464666).
É o relatório.
VOTO
Num. 19256266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320403882400000018643342
Número do documento: 20111320403882400000018643342

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 24/10/2020, sendo o
recurso eleitoral interposto dia 27/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, por ausência de apresentação da certidão
da
de primeiro grau.
JUSTIÇA FEDERAL
Pois bem.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura das eleições de
2020, preconiza como condição de registrabilidade o pedido acompanhado de um rol de
documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, III, “a”:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III – certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
, o recorrente juntou aos autos, tanto em sede de embargos de declaração
In casu
no Juízo de primeiro grau (id. 14537166), quanto em sede recursal (id. 14537516), a certidão
faltante.
Assim, como bem pontuou a

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
“Considerando que a parte recorrente promoveu a juntada da certidão faltante em ID
14537166, inexistem quaisquer óbices ao deferimento de seu registro de candidatura.”
Frisa-se, por oportuno, que a juntada de novos documentos é permitida após a
prolação da sentença, tendo a matéria já sido objeto de análise por esta Corte Eleitoral, nos
autos de RCAND nº 0601554-38.2018.6.16.0000, de relatoria do e. DES. GILBERTO
, como bem se observa:
FERREIRA
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APTOS A
COMPROVAR A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Havendo expressa e coerente manifestação do Tribunal acerca dos temas
suscitados nos Embargos de Declaração, não há se falar em omissão.
2. Anoto não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento
apresentado neste momento processual, porquanto é entendimento
pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos que devem
instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária.
3. Comprovada a filiação partidária com a antecedência necessária.
Num. 19256266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320403882400000018643342
Número do documento: 20111320403882400000018643342

4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
5. Registro Deferido.
(grifei)
Logo, comprovada condição de elegibilidade, é o caso de dar provimento ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de deferir o requerimento de registro de candidatura do
recorrido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
, para as eleições de 2020.
ELOIR VIEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600386-50.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELOIR VIEIRA - Advogados do
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR0035267A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR0070286 - RECORRIDO: JUÍZO
ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19256266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320403882400000018643342
Número do documento: 20111320403882400000018643342